Tribunal: TJDFT
Processo: 0032968-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032968-42.2013.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: PATRICIA GOMES XAVIER BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REEMBOLSO PARCIAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSOS PRÉVIOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa nem violação ao princípio da não surpresa quando a sentença analisou a principal controvérsia dos autos, nos limites da lide, tendo ambas as partes devidamente exercido o contraditório. 2. A irresignação da parte com o resultado obtido na sentença não pode ser confundida com a limitação do exercício do contraditório, a que o art. 10 do CPC pretende evitar. 3. Constatando-se que a sentença está em conformidade com julgamentos previamente realizados pelo Tribunal no mesmo caso e que a requerente não apresentou fato ou informação nova, não há como se rediscutir a possibilidade de reembolso integral. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado. 5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso I e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo que a multa aplicada seja afastada, uma vez que o recurso não teve caráter protelatório, mas simplesmente o intuito de atender à exigência legal do prequestionamento. Alternativamente, defende a redução da multa cominada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso I e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Outrossim, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte.” (AgInt no AREsp 1324730/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020) Igual sorte colhe o apelo especial quanto à aventada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que, “É pacífico no STJ que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ " (AgInt no AREsp 1441228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/3/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010